Tribunal: TJSP
Processo: 2045592-33.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Rodrigues Torres
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-12
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TUTELA PROVISÓRIA. Agravante que visa a concessão da tutela de urgência, para o fim de excluir a negativação vinculada a seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito. Juízo de verossimilhança não configurado. Situação que não encontra respaldo no art. 300 do CPC para a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TUTELA PROVISÓRIA. Agravante que visa a concessão da tutela de urgência, para o fim de excluir a negativação vinculada a seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito. Juízo de verossimilhança não configurado. Situação que não encontra respaldo no art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência em favor da autora. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.